Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0715816-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JACQUES NASCIMENTO DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança (id 35401811) impetrado por LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em regime de plantão, o Desembargador Plantonista, Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em decisão de id 35403690, deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora providencie a imediata internação do impetrante em UTI Coroniana, no prazo de 12 horas, seja da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, e, na impossibilidade, a transferência para UTI privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os autos foram distribuídos à Relatoria do em. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que ratificou a decisão liminar concedida em sede de Plantão Judicial (id 35422539). O Impetrante, na petição de id 35471079, informa o descumprimento da liminar. Em nova decisão (id 35480885), o desembargador Relator elevou a multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e determinou que fosse oficiado “à autoridade coatora, com urgência, para dar imediato cumprimento à ordem, nos termos da decisão de ID 35403690, por mim ratificada, no prazo de 24 horas, tendo em vista a gravidade e as circunstâncias descritas no relatório médico de ID 35474475, sob pena da incidência da penalidade ora fixada e sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis.” Em petição de id 35503042, o impetrante reitera que, até o momento, a decisão liminar não foi cumprida e, com base em informações extraoficiais, afirma que no Hospital Home há 4 (quatro) vagas de UTI disponíveis, pleiteando assim, que sejam efetuadas diligências junto a este hospital para que se confirme tal assertiva e, em caso positivo, seja determinada a transferência do impetrante para o devido tratamento. É o relatório. DECIDO. Diante da informação de descumprimento da liminar, oficie-se a autoridade coatora, com URGÊNCIA, para dar imediato cumprimento à ordem, nos termos da decisão de id 35403690, tendo em vista a gravidade do estado de saúde do impetrante, descrita no relatório médico de id 35474475, e verifique a informação trazida por meio da petição de id 35503042, sob pena de incidência das astreintes majoradas na decisão de id 35480885, sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis. Concedo força de mandado à presente decisão. Brasília, 21 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial